Tribunal: TJSP
Processo: 1100498-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Sentença que acolheu o pedido do autor para compelir o plano de saúde a custear o tratamento de tumores cancerígenos no fígado – Negativa de cobertura sob a alegação de que o tratamento está fora do rol taxativo previsto pela ANS – Demonstrada a necessidade premente do tratamento para o beneficiário, conforme prescrições médicas – Negativa que coloca em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Sentença que acolheu o pedido do autor para compelir o plano de saúde a custear o tratamento de tumores cancerígenos no fígado – Negativa de cobertura sob a alegação de que o tratamento está fora do rol taxativo previsto pela ANS – Demonstrada a necessidade premente do tratamento para o beneficiário, conforme prescrições médicas – Negativa que coloca em risco o objeto do contrato - Inteligência da Súmula no 102 deste E. TJSP – Recurso desprovido.